Tribunal: STF
Processo: AI 771806
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DIVERGENTES PERANTE O C. STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.



    1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração (art. 538, CPC) e recursos especial e extraordinário (art. 541, CPC).



    2. Deveras, opostos embargos de divergência perante o C. STJ, o prazo para interposição do recurso extraordinário restou sobrestado até o julgamento dos mesmos. Interposto o apelo extremo, antes do julgamento dos referidos embargos, caberia à parte ratificá-lo no prazo legal para sua interposição sob pena de ser considerado extemporâneo. Precedentes: AI 563.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 04.11.2005, e RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 25.04.2003.



    3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DOS GUIMARÃES. IBAMA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ENTRE O ARESTO HOSTILIZADO E OS PARADIGMAS. CÓPIA INTEGRAL DOS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO DISSIDENTES NÃO JUNTADA. RISTJ, ART. 255, §§ 1.º e 2.º.



    I - A admissão dos embargos de divergência exige a realização do confronto analítico entre o acórdão paradigma e o embargado, de modo a ficar evidenciada a similitude fática e jurídica entre as hipóteses cotejadas, nos termos do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que prevê, ainda, a juntada de cópias autenticadas dos julgados e a citação do repositório oficial de jurisprudência.



    Precedentes: AgRg nos EREsp nº 53.090/SP, Primeira Seção, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 20/08/2001; EDcl no AgRg nos EREsp nº 472.756/RS, Terceira Seção, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 02/02/2004; EREsp nº 246.512/RS, Terceira Seção, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 01/07/2004.



    II - Agravo regimental improvido.”



    4. Segundo agravo regimental desprovido.